Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DEFENSIVAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS DELITOS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE ROUBO À RESIDÊNCIA PARA FURTO TENTADO OU INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTARES DO ROUBO VERIFICADAS PELO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCRRÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE INTERESSE RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS.
1. A absolvição dos réus do crime de tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, suas condutas delituosas, inclusive com a confissão judicial da conduta pela qual foram flagrados, após reação da vítima e monitoramento prévio das forças policiais, ocasião em que foram detidos nos veículos que estavam sendo monitorados pela polícia, ainda na posse de duas armas de fogo que seriam utilizadas no roubo à residência-alvo, após planejamento prévio do grupo.
2. Não há falar em desclassificação do crime de roubo tentado para o de furto tentado ou para o de violação de domicílio quando demonstrada a intenção do grupo na consecução do roubo, uma vez que adentraram a residência-alvo armados e só não lograram o intento criminoso após a pronta reação da vítima.
3. Não se configura a desistência voluntária quando o agente deixa de prosseguir na empreitada criminosa por circunstância alheia à sua vontade, em virtude da reação da vítima e da intervenção de terceiro, devendo responder pelo fato praticado em sua forma tentada.
4. A conduta prevista como associação criminosa demanda a existência de um vínculo entre seus integrantes, isto é, a existência de uma convergência de interesses, sem o necessário conhecimento prévio de todos os seus atos e por todos os integrantes do grupo, objetivando a prática de delitos indeterminados, independentemente das razões que levam a esta reunião. Também não se exige que todos se conheçam ou que troquem mensagens e se comuniquem formalmente, bastando a existência de elementos probatórios quanto a vontade de integrar o grupo e, especialmente, a ciência de que um grupo está a praticar delitos, como no caso.
5. Correta a aplicação da causa de aumento da associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP) quando o uso de arma de fogo por alguns dos integrantes da quadrilha era do conhecimento dos demais membros do bando.
6. Carece de interesse recursal o pedido de restituição de coisa apreendida em favor de terceiro, uma vez que cabe ao suposto proprietário do bem apreendido reivindicar a restituição da coisa, fazendo prova de sua aquisição lícita.
7. Recurso de um dos réus parcialmente conhecido. Dois recursos conhecidos. Negado provimento aos apelos dos réus.